Tribunal: TJMT
Processo: 1009931-61.2024.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009931-61.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 014.238.331-71 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DA MORADORA. ENCONTRO FORTUITO DE ENTORPECENTES. LEGALIDADE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa argui nulidade das provas por violação à inviolabilidade domiciliar e, no mérito, requer absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se as provas obtidas na residência do apelante devem ser anuladas em razão de violação ao art. 5º, XI, da CF/1988; e

(
ii
) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3. O ingresso policial foi legítimo, pois fundado em flagrante de violência doméstica e no consentimento expresso da vítima, moradora do imóvel. A apreensão de entorpecentes ocorreu de forma fortuita e encontra respaldo na jurisprudência do STF [Tema 280] e do STJ [serendipidade].

4. A materialidade está comprovada pelo laudo pericial que atestou a apreensão de 615g de pasta base de cocaína.

5. A autoria resulta dos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares, corroborados por elementos objetivos [balança de precisão, expressiva
quantia em dinheiro
, antecedentes criminais].

6. A negativa de autoria apresentada pelo apelante é isolada, contraditória e dissociada das provas dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O ingresso policial em domicílio, autorizado pela moradora e em contexto de flagrante delito por violência doméstica, é legítimo e valida as provas obtidas, ainda que fortuitas, relativas a crime permanente de tráfico de drogas.

2. Depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos, constituem prova idônea para sustentar condenação criminal.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 303; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 12.02.2019; STJ,
AgRg
no HC 1.023.434/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
Alexandre Magalhães de Souza,
por intermédio de sua procuradora constituída, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 [tráfico de drogas]
.

Irresignado, o réu apelou e, nas suas razões recursais [id. 304475912] argumenta, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas através da busca domiciliar, alegando violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. No mérito, postula absolvição por insuficiência probatória.

O Ministério Público apresentou contrarrazões [id. 304475914], pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da diligência policial e a robustez do conjunto probatório.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso.
Verbis
:

SÍNTESE MINISTERIAL.
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso defensivo.

Suscitada a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal, com a consequente absolvição do apelante, ao argumento de que os policiais foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica, tendo entrado na residência e, após efetuarem sua prisão, realizado busca domiciliar sem seu consentimento ou mandado judicial.
Afastamento
. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como é o tráfico de entorpecentes. No caso, a entrada dos agentes foi autorizada pela própria vítima e moradora, Nayara
Rísia
Cruz Santos, que indicou a presença do réu no interior do imóvel. A situação de flagrante decorrente da violência doméstica, somada à conduta suspeita do apelante e à subsequente apreensão de substância entorpecente, balança de precisão e expressiva
quantia em dinheiro
, reforça a legalidade da diligência. Provas seguras da autoria e materialidade do crime. Depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão são idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, estando em consonância com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório. Precedentes do STJ e do STF. Negativa de autoria isolada nos autos, sem respaldo probatório. Manutenção da sentença condenatória.
Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso.

[id. 314853882]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I – Preliminar: Nulidade da busca e apreensão

Preliminarmente, o apelante sustenta a ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares, argumentando violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Contudo, ressalto que a preliminar não merece acolhida.

Consoante narrado na denúncia [id. 304473445], no dia 12 de maio de 2024, por volta das 19h50min, na Rua dos Papagaios, nº 06, bairro Morada da Serra, nesta Capital, o denunciado mantinha em depósito, para fins diversos do consumo pessoal, 01 (um) tablete de pasta base de cocaína, com massa total de 615,00g (seiscentos e quinze gramas), sem autorização legal.

A apreensão ocorreu quando a guarnição da Polícia Militar foi acionada via CIOSP para atendimento de ocorrência de violência doméstica praticada pelo apelante contra sua convivente Nayara e Nicole, sua enteada.

No local, os policiais foram recebidos pela vítima, que informou ter sido agredida por Alexandre, o qual ainda se encontrava no interior da residência.

Mediante autorização expressa da moradora, os agentes adentraram o imóvel, encontraram o acusado em visível estado de alteração e, durante a busca, localizaram meio tablete de pasta base, balança de precisão e vultosa
quantia em dinheiro
(R$ 14.840,00).

Pois bem.

Com efeito, a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar não possui caráter absoluto, admitindo exceções expressamente previstas no próprio texto constitucional, que estabelece:
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

In
casu
, duas circunstâncias fundamentais legitimaram a atuação policial.
Primeiro
, a situação de flagrante delito decorrente da violência doméstica praticada pelo apelante e,
segundo
; o consentimento expresso da moradora e vítima Nayara
Rísia
Cruz Santos para a entrada dos agentes.

Convém mencionar que a matéria encontra-se pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO [Tema 280], fixou a seguinte tese:
"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados"
.

Examinando os elementos fáticos dos autos, constata-se que os policiais militares foram acionados via CIOSP para atendimento de ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem no local, depararam-se com as vítimas em visível estado de abalo emocional, que relataram terem sido agredidas pelo apelante, indicando que este ainda se encontrava no interior da residência. A moradora, na condição de vítima, autorizou expressamente a entrada da guarnição para proceder à abordagem do agressor [id. 304473428].

A situação de flagrância da violência doméstica,
per se
, já autorizava o ingresso dos agentes na residência, dispensando autorização judicial prévia.

Neste sentido, sobreleva mencionar que o consentimento da moradora e vítima reforça ainda mais a legalidade da diligência, afastando qualquer mácula de ilicitude.

Em juízo a vítima narrou ter desconhecimento acerca dos ilícitos encontrados na casa
e que autorizou a busca
[id. 304475890].

O depoimento dos policiais Everton e Joelson corroboraram tal assertiva, de modo que ambos afirmaram o ingresso com a
prévia autorização da vítima, dona do imóvel
.

Outrossim, tem-se que a descoberta dos entorpecentes
decorreu de conduta suspeita do próprio apelante
, que, segundo o depoimento do policial militar Joelson Fernandes Rosa da Silva disse:

“Quando a gente chegou, que a gente fez o adentramento lá, é, eu
vi ele
lá na porta do dá, não sei se é cozinha, se é um quarto, eu sei que era. A gente fez a ali naquele momento ali, ele
tava
saindo do quarto,
aparentemente
tava
guardando alguma coisa
, né? E aí a gente fez a abordagem, ele
bastante exaltado
,
aparentemente
tava
usado alguma coisa
, né? Ou uma cachaça ou algum outro tipo de substância.
Tava
bem alterado
, teve bastante trabalho para
para

tá
fazendo o algemamento dele [...]"Foi o
estado dele mesmo
, né? A hora que a gente foi para lá, né? Como ele
tava
sabendo que a gente
tava
adentrando lá, eu possivelmente eu acho que ele sabia
porque
a casa lá em questão tem uma escadaria bem alta, né? E aí pela experiência da gente aí a gente
supostamente acha que ele
tava
é escondendo, tentou esconder antes da gente chegar
."
[id. 304475891 - grifei]

Outrossim, cumpre registrar que o próprio apelante, quando interrogado em juízo, reconheceu que o imóvel pertencia à sua ex-companheira Nayara, circunstância que afasta qualquer questionamento quanto à legitimidade da atuação policial.

Ora, ressai que as fundadas razões estavam presentes. Os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica em andamento, encontraram as vítimas em estado de pânico, receberam
autorização expressa da moradora
para ingresso no imóvel e, posteriormente localizaram o apelante ainda dentro da casa,
em comportamento alterado e resistente à prisão
.

Diante de tais circunstâncias objetivas, a atuação da guarnição policial não pode ser tida como arbitrária ou desviada de finalidade. Ao contrário, representou resposta imediata, proporcional e juridicamente autorizada pela Constituição e pela lei processual penal.

É certo que não havia investigação prévia sobre drogas, mas isso, longe de macular a diligência, apenas evidencia o caráter
fortuito da descoberta
.

Como tem proclamado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o encontro casual de provas relativas a delito diverso daquele que motivou a atuação estatal não descaracteriza a validade da apreensão
, desde que ausente desvio de finalidade. Senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, o encontro fortuito de provas (serendipidade) é admitido pela jurisprudência desta Corte, considerando-se, portanto, válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes policiais, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios.

[...]

(
AgRg
no HC n. 1.023.434/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)

Assim, observa-se que
não houve desvio de finalidade
. A finalidade originária da diligência [atender ocorrência de violência doméstica] foi plenamente cumprida, com a prisão do agressor.

O fato de, durante a abordagem, terem sido apreendidos entorpecentes e dinheiro em expressiva quantidade não desnatura a legitimidade da atuação policial, mas, ao contrário, revela a existência de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, conforme dispõe o art. 303 do CPP.

Logo, a correlação entre o motivo inicial da diligência [violência doméstica] e a posterior descoberta do tráfico não é requisito de validade da prova, pois a legalidade do ingresso já estava assegurada tanto pelo
consentimento da moradora
quanto pela
situação
flagrancial
em curso
.

Assim, não se trata de uma busca indiscriminada, sem parâmetros ou dirigida a vasculhar genericamente o domicílio do acusado, mas sim de descoberta fortuita, juridicamente legítima, dentro de uma diligência constitucionalmente autorizada, que, por isso mesmo, não pode ser reputada ilícita.

Ora, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade 'ter em depósito', a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes as fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime [STF, HC nº 169.788/SP, rel. Edson Fachin].

Em razão do exposto, tenho que a alegação defensiva não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, que demonstram de forma cristalina as fundadas razões que motivaram o ingresso dos policiais no domicílio, seja pela situação de flagrante da violência doméstica, seja pelo consentimento da moradora, seja, ainda, pela subsequente descoberta do crime permanente de tráfico de entorpecentes, não havendo falar em nulidade das provas obtidas.

Rejeito a preliminar.

II – Mérito: Pleito Absolutório

Superada a questão preliminar, como visto anteriormente, constata-se que a materialidade e a autoria do delito emergem dos autos de forma inequívoca.

Com relação à materialidade delitiva, tenho que esta encontra-se cabalmente demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2024.178786-A01, que atestou tratar-se de pasta base de cocaína, com massa total de 615g (seiscentos e quinze gramas). [documentos de id. 304473428].

Quanto à autoria delitiva, o conjunto probatório produzido nos autos é robusto e convergente no sentido de imputar ao apelante a prática do crime de tráfico de drogas.

In
casu
, os policiais militares
Ewerton Pereira Nascimento
e
Joelson Fernandes Rosa da Silva
, quando ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório [ids. 304475890 e 304475891], prestaram depoimentos harmônicos e coerentes, narrando as circunstâncias da apreensão.

Relataram que foram acionados para atender ocorrência de violência doméstica, sendo autorizados pela vítima a ingressar na residência. No interior do imóvel, encontraram o apelante em estado de alteração e, em razão de sua conduta suspeita, procederam à busca no cômodo,
localizando meio tablete de pasta base de cocaína, balança de precisão e expressiva
quantia em dinheiro
.

O policial Joelson, responsável direto pela busca, esclareceu que o apelante demonstrou nervosismo e resistência à abordagem. A descoberta ocorreu quando o policial adentrou o quarto e encontrou uma caixa contendo os entorpecentes e demais objetos.

Veja que os depoimentos prestados pelos policiais militares merecem integral credibilidade, não apenas por estarem compromissados com a verdade, mas também porque se encontram em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios colhidos nos autos.

Nessa esteira, aplica-se o Enunciado Orientativo nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.".

Não é demais sobrelevar que a narrativa posta pelo apelante mostra-se contraditória e isolada nos autos. Na fase policial, alegou ter caído da motocicleta e sido conduzido pelos policiais à residência da ex-companheira, negando conhecimento sobre os entorpecentes.

Já em juízo, modificou sua versão, sustentando que foi à residência da vítima apenas para uma visita e que foi abordado no portão, não no interior da casa.

Essa mudança de versão, aliada ao fato de a
ex-convivente
e vítima Nayara ter declarado na fase policial que o apelante, apesar da separação recente, continuava frequentando diariamente a residência com livre acesso, desautoriza completamente a tese defensiva.

As circunstâncias concretas da apreensão evidenciam inequivocamente a destinação comercial dos entorpecentes. A quantidade apreendida (615g) analisada em conjunto com a presença de balança de precisão e vultosa
quantia em dinheiro
(R$ 14.840,00) sem origem lícita comprovada, configura quadro probatório que desautoriza qualquer alegação de uso pessoal.

Ademais, o apelante declarou em juízo não ser usuário de entorpecentes, circunstância que reforça ainda mais a finalidade mercantil da substância apreendida.

Não se pode olvidar, outrossim, que o apelante ostenta maus antecedentes criminais, inclusive condenação anterior pelo mesmo delito de tráfico de drogas, além de responder a outros processos criminais por crimes graves. Tal histórico reforça o juízo de que se dedica habitualmente à prática delitiva.

A negativa isolada do apelante não possui força probatória suficiente para elidir o robusto conjunto probatório produzido nos autos, que demonstra de forma inequívoca sua responsabilidade penal pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Em razão disto, tenho que o conjunto é robusto e demonstrar o ilícito cometido pelo apelante, não havendo razões para a reforma da sentença.

Pelo exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Alexandre Magalhães de Souza
, mantendo íntegra a sentença condenatória proferida pelo juízo de origem, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025